Tribunal: TJDFT
Processo: 0709908-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709908-53.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI EMBARGADO: DETRAN - DF, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, MARCOS ANTONIO ALENCAR, DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BV Financeira S/A CFI, contra acórdão de ID – 32388225. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32799616. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DIVINO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO ALENCAR, FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES ALENCAR, e DETRAN – DF, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de fevereiro de 2022 15:37:28. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador